Tribunal: TJDFT
Processo: 0729869-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DA INTERNAÇÃO. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO POSITIVO. CONCESSÃO DE SAÍDA TESTE, SEGUIDA DE SAÍDAS SISTEMÁTICAS E ESPECIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo interposto contra decisão que indeferiu a liberação da medida de internação e concedeu saída teste, seguida de saídas sistemáticas e especiais, a jovem que cumpre medida socioeducativa de internação em decorrência de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

2. A ressocialização é um processo que se efetiva de forma lenta e gradual, observando-se a resposta do socioeducando às orientações recebidas. As saídas da unidade de reeducação, embora sem previsão expressa na lei, atendem aos objetivos de educar e apoiar o jovem em conflito com a sociedade, visando prepará-lo para o retorno à vida comunitária.

3. Não obstante o relatório avaliativo tenha demonstrado comportamento satisfatório em relação a todos os eixos do processo socioeducativo, revela-se prematura a liberação imediata da medida de internação, devendo ao jovem serem franqueadas saídas teste, sistemáticas e especiais, a fim de que possa experimentar gradual reinserção no convívio familiar e social extramuros, devendo ser acompanhado nesse processo.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.